Tribunal: TJPA
Processo: 0806408-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806408-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: THAYLA THAIS PEREIRA TELES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM DENEGADA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 288 do Código Penal, visando à substituição da custódia por medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar em razão da condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta apta a afastar a aplicação de medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, com prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
.

4. O
modus operandi
do delito evidencia elevada gravidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

6. O pedido subsidiário perde o objeto diante da concessão superveniente de prisão domiciliar pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada quanto ao pedido principal e pedido subsidiário prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A satisfação superveniente do pedido acarreta perda do objeto do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 288; CPP, arts. 312, 319, 318, V, e 282, §6º; RITJPA, art. 133, X; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem quanto ao pedido principal e declarar prejudicado o pedido subsidiário,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Weverson Rodrigues da Cruz em favor de THAYLA THAIS PEREIRA TELES, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, posteriormente redistribuído ao conhecimento da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos dos processos de origem nº 0800564-32.2026.8.14.0401 e 0825322-12.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente se encontra segregada cautelarmente desde 02 de março de 2026, por força de mandado de prisão preventiva decretado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém em 13 de fevereiro de 2026, nos autos do IPL nº 000352/2025.100065-3, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRCO), em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

A impetração do presente
writ
sustenta
, em síntese, duas ilegalidades: a desnecessidade da prisão preventiva, por ser cabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, diante da condição de mãe de filhos menores de 12 anos. Alega a impetrante que o Juízo coator contrariou a orientação do Ministério Público, utilizou-se de argumentação genérica quanto ao risco à ordem pública, e que a manutenção da prisão configura antecipação inconstitucional de pena. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi apreciada, em regime de plantão judicial, pelo Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior, que determinou o encaminhamento dos autos à relatora originária, por entender que a matéria não comportava apreciação excepcional pelo plantão. Redistribuídos os autos,
a Desembargadora Kédima Lyra indeferiu a liminar
(ID 34657002).

Prestadas
informações
pelo Juízo coator (ID 35796592), esclareceu que o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém deferiu integralmente o pedido da autoridade policial, sendo cumpridos todos os mandados de prisão, com os investigados atualmente custodiados. O pedido defensivo de revogação da prisão preventiva da paciente foi indeferido.

Ademais, informou que segundo o Inquérito Policial, a vítima, motorista de aplicativo, foi alvo de roubo majorado praticado mediante arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade.
A corrida foi solicitada pelo perfil de Thayla Thais Pereira Teles, irmã de um dos investigados, circunstância que indicaria prévio ajuste e divisão de tarefas.
Quanto à paciente, apontou-se que sua participação estaria evidenciada pela utilização de sua conta no aplicativo e por elementos que indicariam atuação relevante para a consumação do delito.

Por fim, esclareceu que nos autos principais, a denúncia foi oferecida em 06/04/2026; contudo, na mesma data, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, atualmente pendente de manifestação ministerial e posterior análise judicial.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira pronunciou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta que as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) demonstrariam a desnecessidade da custódia cautelar, sendo suficiente, para os fins da lei processual penal, a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
O argumento não merece acolhimento.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso vertente, todos esses pressupostos encontram-se configurados de forma concreta e individualizada.

A materialidade do delito de roubo majorado está amparada em robusto conjunto probatório, integrado por boletim de ocorrência, oitiva da vítima, dados cadastrais e de geolocalização fornecidos pela plataforma InDrive, que confirmaram o uso da conta pessoal da paciente para acionar a corrida que viabilizou a abordagem, dados de geolocalização de tornozeleiras eletrônicas e reconhecimento fotográfico seguro realizado pelo ofendido. Os indícios de autoria quanto à participação da paciente como partícipe da empreitada, mediante a solicitação da corrida, em prévio ajuste com os executores, um dos quais é seu irmão, encontram-se igualmente demonstrados, ainda que em sede investigativa.

O
periculum libertatis
, por seu turno, deflui da gravidade concreta da conduta apurada. O
modus operandi
revela elevado grau de organização e periculosidade: os agentes utilizaram a conta da paciente para atrair a vítima a local predeterminado; após a abordagem com emprego de arma de fogo, mantiveram o motorista sob restrição de liberdade por mais de duas horas, amarrado com cabo de carregador no banco traseiro; durante o trajeto, subtraíram o celular, acessaram dados bancários e realizaram compras com o cartão da vítima; o grupo efetuou outras paradas para praticar novos roubos; e a fuga se deu com o veículo subtraído.

Esse conjunto fático revela conduta de elevada danosidade social, praticada de forma planejada e reiterada no mesmo episódio, o que é circunstância concreta e idônea a justificar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

O STJ possui entendimento no sentido de que a prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, especialmente nos casos de roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública. (STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, J. 16/05/2023, Sexta Turma, DJe 19/05/2023)

Ademais, o enunciado da Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é categórico:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis invocadas pela defesa, embora sejam circunstâncias que devem ser devidamente valoradas pelo julgador, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes, de forma concreta, os pressupostos do art. 312 do CPP.

Tampouco se sustenta a alegação de que a prisão preventiva configuraria antecipação inconstitucional de pena. A custódia cautelar, na forma como decretada, lastreada em dados empíricos concretos e voltada à garantia da ordem pública, não afronta o princípio da presunção de inocência, cuja observância é plenamente compatível com a existência da prisão processual quando revestida de fundamentação idônea.

Do mesmo modo, mostra-se inviável a substituição da custódia pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. A imposição de medidas alternativas pressupõe que estas sejam adequadas e suficientes para os fins acautelatórios que justificam a prisão. No caso, considerando a gravidade concreta da conduta apurada, o planejamento demonstrado e o número de agentes envolvidos na empreitada criminosa, as cautelares diversas revelar-se-iam insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
quanto ao pedido principal, a ordem deve ser denegada nessa parte.

A defesa requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP e no precedente do STF firmado no HC Coletivo nº 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20/02/2018), em razão de a paciente ser genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade.

Sucede que, em consulta ao processo de origem nº 0825322-12.2025.8.14.0401, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Belém, constatei que, em 28/04/2026 (ID 174370371), o Juízo de Direito Dr. Geraldo Neves Leite
deferiu parcialmente o pedido formulado pela defesa técnica da paciente
e, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP,
substituiu a prisão preventiva de THAYLA THAIS PEREIRA TELES por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, tendo em vista a comprovação documental da maternidade dos infantes T.V.P.T. e T.R.T.P., de 6 e 7 anos de idade.

Dessa forma, o pedido subsidiário de prisão domiciliar, formulado neste
writ
, foi atendido por decisão superveniente do Juízo de instrução, o que configura perda do objeto quanto a essa específica pretensão mandamental.

Ante o exposto,
denego a ordem
quanto ao pedido principal de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por ausência de ilegalidade a ser sanada; e
declaro prejudicado
o pedido subsidiário de prisão domiciliar, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

Belém/PA,

26 de maio de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026